Tribunal: CARF
Processo: 10880.685697/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.685697/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.374 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
METALSINTER IND E COM DE FILTROS E
SINTERIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/06/2003
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA.
Nulidade da decisão objeto de recurso voluntário só é cabível quando
evidenciado nos autos violação aos princípios basilares do direito pelo juízo a
quo.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE PROVAR A EXISTÊNCIA
DO CRÉDITO.
É ônus do contribuinte provar o direito a restituição/ressarcimento, apenas, ou
quando cumulado com o pedido de compensação, para tanto, apresentando os
documentos fiscais e contábeis desde a manifestação de inconformidade,
exigência prevista no Código de Processo Civil e no Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Traslado o relatório produzido no acórdão recorrido para, assim, reproduzir com
fidedignidade os fatos que deram azo ao presente recurso administrativo voluntário:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685697/2009-17
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.374 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685697/2009-17

Trata o presente processo de Declaração de Compensação — PER/DCOMP n°
33135.07144.130709.1.7.04-8693, fls. 01/03, na qual o contribuinte pretende compensar
crédito no montante de R$ 4.749,90 (crédito original na data da transmissão), decorrente
de pagamento indevido ou maior de COFINS, efetuado em 13/06/2003, com débito do
próprio COFINS, referente ao período de apuração de 09/2006.
Em 23/10/2009, após analise da DCOMP de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil — RFB, foi emitido despacho decisório de
nãohomologação da compensação, atestando que a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no referido
PER/DCOMP Ou seja, o DARF informado de R$ 8.285,13, recolhido em 13/06/2003,
estava integralmente alocado ao débito de COFINS, declarado para o período de
apuração de 31/05/2003.
Cientificado em 05/11/2009, o contribuinte apresentou em 04/12/2009 a manifestação
de inconformidade de fls. 09/27, juntando as fls. 28/79, cópias simples e autenticadas da
Procuração, da OAB e do Instrumento Particular de Retificação e Consolidação do
Contrato Social. Após um breve relato dos fatos alega, em síntese, o que segue:
Das Preliminares
Da Nulidade do Despacho Decisório
Ressalta o contribuinte que por tratar-se de um despacho decisório eletrônico não
passou pelo crivo de um Auditor Fiscal, sendo possivelmente o resultado de um
encontro de contas realizado automaticamente pelo sistema de informatização da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que por si só ensejaria a nulidade do mesmo.
Isto porque as decisões administrativas devem ser devidamente motivadas de forma que
o contribuinte tenha conhecimento dos elementos que formaram a convicção do
julgador. Transcreve o artigo 37 da CF, art.2° , VIII, e o 50 da lei n° 9.784/99, que
embasam tal entendimento.
Em seu entendimento o fato de constar no despacho decisório que " a partir das
características do DARF discriminado no perdcomp, foram localizados uma ou mais
pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no perdcomp" é
insuficiente para fundamentar a decisão combativa, pois não consta a razão dessa
indisponibilidade.
Argúi ainda que, hipoteticamente falando, deve ter existido o envio contraditório pelo
contribuinte de informações e isso gerado diferença nos sistemas da SRFB a ponto de
invibializar a apropriação do crédito trazido na compensação. A própria IN 900/08 em
seu art. 2° reconhece que são inúmeras as situações que acarretariam a restituição do
valor recolhido, passando a enumerá-las.
O fato é que a Autoridade Administrativa não analisou nenhuma dessas possibilidades
que ensejariam a restituição postulada, tendo simplesmente não homologado a
compensação declarada, tornando totalmente nula referida decisão, nos termos do art.
59, II, do decreto n° 70.235/72, pois a empresa não pode defender-se. Transcreve
Acórdão do CARF.
Diante do exposto, conclui afirmando que o R.Despacho Decisório deve ser julgado
Nulo, por ausência de motivação, devendo o crédito ser considerado legítimo e
disponível face à ausência de fundamentação jurídica e legal e até factual para o seu
indeferimento.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Reproduz o art. 50, inciso LV da Constituição Federal e alega que no caso em tela essas
garantias foram ofendidas pois em momento alguma a Recorrente foi intimada a
esclarecer os motivos de ter pleiteado a restituição do tributo pago, quando poderia a
Autoridade Administrativo tê-lo feito, sempre que lhe restar dúvidas, nos termos do art.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.374 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685697/2009-17

65 da IN 900/08. Não adotando tal conduta acabou por cercear o direito de defesa da
Recorrente.
Soma a isso o fato de não ter sido analisado também o mérito da não tendo a Autoridade
Administrativa motivado o seu entendimento, sendo tal fundam essencial e
extremamente necessária para preservar o contraditório e ampla defesa, inerentes
processo administrativo. Assim, por total afronta a esses princípios deve-se declarar
totalmente nulo do R.Despacho Decisório.
DO MÉRITO
Após relatar o constante do PERDCOMP afirma estar equivocada a Administração ao
indeferir o crédito da Recorrente, uma vez que apenas parte do crédito correspondente
ao tributo foi utilizada para quitação em 15/09/2003 da COFINS gerada em 31/08/2003.
Somente R$ 4.479,90 da guia de R$ 8.385,13 é que foi utilizado pela Recorrente como
crédito para realização de compensação. Salienta ainda que, de toda forma, este valor
utilizado como crédito, além de não estar vinculado a nenhum pagamento, também não
pode ser rechaçado pela Receita Federal, uma vez que, ainda que débito fosse, poderia
ter sido exigido até 05/2008, consoante instituto da decadência, ex vi do art. 173 do
CTN.
Esclarece ainda que a mesma nunca foi cobrada, intimada ou advertida com relação a
esse débito de COFINS, mesmo não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, disposta no art. 151 do CTN, que
impedisse a cobrança pelo Fisco desse tributo, inclusive mediante Auto de Infração, por
força do disposto no art. 142 do CTN, para se prevenir a decadência. No caso, não tendo
o fisco cobrado O pretenso débito de COFINS apurado em 04/2003, não pode mais vir a
fazê-lo pois ocorreu a decadência do direito de vir a fazê-lo. Cita jurisprudência nesse
sentido.
Corroborando tal entendimento, às fls.19/25, reproduz o art.173 do CTN, a Súmula 8 do
STF, o art. 64 da lei 9784/99, o Parecer PGFN/CAT n° 1.617/08 e jurisprudências que
dispõem sobre a aplicabilidade do prazo decadencial de 05 anos. Salienta ainda que o
crédito utilizado na referida compensação se refere a DARF que pode ser encarado
como tendo quitado parcialmente a obrigação tributária da época, e parcialmente
utilizado como crédito pela Recorrente. E que a jurisprudência, inclusive administrativa,
está pacificada de que havendo um pagamento parcial de débito o prazo decadencial
conta-se nos termos do §4° do art.150 do CTN.
Conclui afirmando que o débito de COFINS referente a 04/2003 não pode ser exigido,
pois com a aplicação da Súmula n° 8 STF já se operou a decadência. E que inexistindo
débito a ser reclamado, é de rigor a homologação da compensação consubstanciada no
perdcomp retro transcrito, uma vez ser legítimo e suficiente o crédito de COFINS
utilizado para tanto.
DO PEDIDO
Requer preliminarmente seja a R. Despacho Decisório declarado nulo, pela ausência de
motivação que o sustente, como também por cercear os direitos constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
No mérito requer que o presente Manifesto de Inconformidade seja recebido,
processado e encaminhado para julgamento, dando-se provimento a matéria de direito,
com a homologação da perdcomp 33135.07144.130709.1.7.04-8693.
É o relatório.
Em aguçada sensibilidade, por unanimidade de votos, a 11a Turma da DRJ/SP1,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, especialmente, porque
não evidenciado nos autos nulidade do despacho decisório eletrônico, tampouco provas pela
Recorrente da higidez do crédito pleiteado. Restando assim ementado:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.374 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685697/2009-17

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARÁ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 13/06/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPROVAÇÃO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova não é
suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação e afastar a
exigência do débito decorrente de compensação não homologada.
Somente podem ser objeto de compensação créditos líquidos e certos, cuja
comprovação deve ser efetuada pelo contribuinte, sob pena de não ter seu crédito
reconhecido.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que o
sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da
faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins de
compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado pelo próprio
interessado.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
Não há na espécie lançamento de oficio, mas, sim confissão de dívida do contribuinte
através da declaração de compensação apresentada, portanto, não há que se falar em
DECADÊNCIA para a Fazenda constituir crédito tributário.
Não tendo decorrido cinco anos da data da entrega da Declaração de Compensação,
pode a Autoridade Administrativa não homologar expressamente a compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com o resultado, assim que intimada (AR à fl. 93 dos autos) à
Recorrente cuidou de interpor recurso administrativo voluntário no qual demanda a nulidade do
acórdão recorrido por conter vício formal e erro interpretativo do despacho decisório e,
subsidiariamente, arguiu a ocorrência de decadência do crédito exigido no ato lançado.
Tanto em manifestação de inconformidade quanto em recurso voluntário não
houve juntada de provas a comprovar a existência do crédito declarado em PER/DCOMP,
apenas anexa o instrumento de representação processual e contrato social.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Tendo à Recorrente cumprindo todas as exigências formais e o valor do
PER/DCOMP, ora discutido, estar dentro do limite de alçada das Turmas Extraordinárias, que
deve o presente recurso voluntário ser conhecido.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.374 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685697/2009-17

Dispõe à Recorrente como razões recursais a nulidade do acórdão e a ocorrência
de decadência.
No que se refere a nulidade do acórdão, afirma:
Frise-se que o r. acórdão ora debatido comunga do mesmo vício formal e erro
interpretativo do r. despacho decisório do caso, na medida que coaduna com a premissa
de validade do r. despacho decisório, proferido eletronicamente e sucintamente.
Certamente. Por tratar-se de despacho decisório eletrônico, não traduz a motivação e
esclarecimentos necessários a embasar o indeferimento do pleito e a substanciar a
possibilidade de defesa satisfatória ao contribuinte em possíveis defesas e recursos
cabíveis.
Em resumo, repisa o mesmo argumento deduzido em manifestação de
inconformidade ao arguir que o despacho decisório não possui fundamentação suficiente para
que lhe seja oportunizado apresentar uma defesa adequada e, consequentemente, mantida a falta
de motivação no acórdão recorrido.
Não assiste razão à Recorrente.
Inicialmente, destaco que a decisão recorrida atende às regras impostas pela
legislação da, não incorrendo em violação a nenhum direito da Recorrente, visto que a
apreciação prévia e à homologação do pedido de ressarcimento/compensatório é feito de forma
eletrônica a partir de dados fornecidos pelo próprio contribuinte (ora Recorrente).
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e/ou compensação à autoridade apenas
homologa ou não o pedido formalizado pelo contribuinte por meio de PER/DCOMP, ou seja, o
ato validará ou não as informações prestadas pelo próprio contribuinte no pedido através de
cruzamento de dados informados exclusivamente por ele.
Portanto, se as informações são prestadas pelo contribuinte, com base em
declarações e documentos fiscais/contábeis e, em consequência, eventual negativa de
homologação já é de seu conhecimento e, portanto, no momento em que toma ciência do
despacho decisório, cabe ao contribuinte trazer elementos suficientes à provar a certeza e a
liquidez do crédito pretendido, em atenção a legislação vigente (Decreto no 70.235/72 e Código
de Processo Civil)
Decreto.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.374 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685697/2009-17

CPC.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Não é outra a exigência feita pelo art. 28 do Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
(Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Por outro lado, impende destacar que apesar do dever do contribuinte de iniciar a
instrução probatória ainda na manifestação de inconformidade, caso não o faça, adoto o
posicionamento intermediário do CARF, qual seja, aceitar na fase recursal documentos não
apresentados inicialmente pelo contribuinte, em respeito ao formalismo moderado, a verdade
material e a economia processual.
Destaco que à Recorrente, apesar de no recurso afirmar que pretendia produzir
provas ainda na manifestação de inconformidade e que não o fez por desconhecer a razão da não
homologação da compensação, surpreendentemente, mesmo informada através do acórdão
recorrido das razões da não homologação do PER/DCOMP e da necessidade de produzir provas
para reverter o resultado do despacho decisório, não as trouxe no presente expediente, precluindo
o seu direito.
Logo, não constato vício formal, muito menos erro interpretativo do despacho
decisório pelo juízo a quo, como também, não identifiquei matéria de direito diversa daquela
trazida em sua primeira defesa e, por isso, adoto como razões de decidir o voto proferido no
acórdão recorrido, quanto a matéria (Art. §3o do art. 57 do RICARF):
No tocante à questão preliminar de nulidade, não se vislumbra a sua
ocorrência, conforme pretende a contribuinte, eis que o despacho
decisório, além de se revestir dos requisitos e formalidades necessários à
sua constituição, nos termos da legislação de regência da matéria, está
adequadamente caracterizado e motivado, de modo a justificar a não
aceitação do crédito alegado, como também, não se caracteriza
cerceamento de defesa o fato de a Contribuinte não ter sido intimada a
esclarecer os motivos de ter pleiteado a restituição do tributo pago, como
será demonstrado.
Com relação ao instituto da compensação cumpre transcrever o
regramento emanado pelo artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637,
de 2002)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.374 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685697/2009-17

§ l° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. (Incluído pela Lei n°10.637, de 2002)
Nesses termos, a compensação deve ser implementada pelo sujeito
passivo com a entrega da declaração correspondente, na qual constam
informações relativas aos créditos que seriam utilizados para liquidação
de débitos existentes. O efeito da declaração é a extinção do crédito
tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
O PER/DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o
Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe
a responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, ao
passo que à Administração Tributária compete a sua necessária
verificação e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado,
sobrevém a homologação e a consequente extinção dos débitos
vinculados.
No caso concreto, o Contribuinte declarou débitos de COFINS (fls.2)
como origem do crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a
verificação dos dados informados pela contribuinte foi realizada também
de forma eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em
discussão.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que,
embora localizado o pagamento indicado no PER/DCOMP como origem
do crédito, o valor correspondente fora utilizado para a extinção do
débito referente ao período de apuração 31/05/03 e Código de Receita
2172, conforme apontado no próprio Despacho Decisório.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o valor total do crédito utilizado na
compensação declarada não existia, visto que já havia sido aproveitado
para liquidar, por meio de pagamento, débito distinto anteriormente
declarado pelo Contribuinte. Por conseguinte, não havia saldo disponível
para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação, o
que motivou a não homologação do valor que já estava destinado a
pagamento de tributo anteriormente confessado, conforme consta do
Despacho Decisório.
Em suma, os motivos da não homologação da compensação pleiteada
residem nas próprias declarações e documentos produzidos pelo
Contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo.
Quanto à alegação de falta de informação da fundamentação legal, esta
também não merece guarida, pois, foi devidamente informado no
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.374 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685697/2009-17

Despacho Decisório (campo 3), a legislação pertinente a saber: Arts. 165
e 170 do CTN e art. 74 da Lei 9.430/96.
Cabe observar ainda que o fato de o Contribuinte não ter sido
previamente intimado a prestar esclarecimentos sobre o alegado crédito
indicado na Declaração de Compensação eletrônica ("DCOMP"), objeto
do despacho decisório, não configura cerceamento de defesa.
Isso porque o referido e fundamentado Despacho foi exarado por
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB
e dele foi o Contribuinte regularmente cientificado, sendo-lhe
possibilitada a apresentação, no prazo regulamentar de 30 dias, da
manifestação de inconformidade que ora se aprecia.
Acrescente-se que, distintamente do que ocorria no regime de
compensação por requerimento (art. 74 da Lei 9.430/96 em sua redação
original), quando o contribuinte deveria apresentar prova do seu crédito
quando da formalização do pedido de restituição ou compensação, já que
compete ao requerente provar o seu direito, a partir da vigência da
Instrução Normativa SRF n° 210/2002, dentro, portanto, do regime de
compensação por via declaratória (art. 74 da Lei 9.430/96 em sua nova
redação), não é exigido que a prova documental do indébito acompanhe a
Declaração de Compensação eletrônica ("DCOMP").
Ao contrário do que alega a impugnante, o art. 65 da IN 900/08 faculta à
autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação, que se condicione o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, quando houver necessidade de se
comprovar a exatidão das informações prestadas, o que não ocorreu no
presente caso. A Autoridade da RFB competente dispunha de todos os
dados necessários, informados pelo próprio contribuinte, para decidir
sobre o referido pedido de compensação, não caracterizando cerceamento
de defesa a sua não intimação.
Cabe observar ainda que o artigo 14 do Decreto n° 70.235/1972
prescreve que "A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento", sendo tal disciplina, afeta ao Processo Administrativo
Fiscal no âmbito da União, aquela que rege o contencioso concernente à
não-homologação
da
compensação.
Despacho
decisório
não
homologatório de compensação não se confunde com lançamento ou
revisão de lançam , estando ligado ao instituto da compensação,
conquanto a manifestação de inconformidade obedeça ao mesmo rito
processual que também submete a impugnação do lançamento, conforme
comanda o art. 74, § 11, da Lei n° 9.430/96, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.374 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685697/2009-17

administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n°10.637,
de 2002)
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou,
o pagamento dos débitos indevidamente compensados. (Incluído
pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. (Incluído pela Lei n° 10.833, de
2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam
os §§ 9° e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário
Nacional,
relativamente
ao
débito
objeto
da
compensação. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003).
Portanto, é a partir da não homologação da Declaração de Compensação
que o contribuinte poderá opor resistência à pretensão, respaldado pelas
garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, como ocorreu
no presente caso.
Não se vislumbra, portanto, no Despacho Decisório recorrido qualquer
ofensa ao princípio da ampla defesa, visto que ele foi plenamente
observado pela Autoridade que o proferiu e exercitado pela Interessada,
por meio da manifestação apresentada. Ademais, todos os elementos
próprios devidos ao processo foram respeitados, em estreita obediência
aos ditames da Lei n° 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto n°
70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das
situações de nulidade enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Sendo assim, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, não há
qualquer razão para que seja considerado inválido o Despacho Decisório
recorrido.
Não obstante arguiu à Recorrente a incidência de decadência:
A Recorrente entende que embora a Administração Tributária tenha o dever de verificar
a liquidez e a certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte em sua Declaração de
Compensação, não dispõe de prazo ilimitado para retroceder no tempo e revisar a
apuração do crédito pleiteado pelo contribuinte. Ao contrário, o procedimento de
revisão da apuração feita pelo contribuinte somente poderá ser feito dentro do prazo de
5 (cinco) anos de que dispõe a autoridade administrativa para efetuar a constituição do
crédito tributário, contados a partir do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4°, do
CTN.
Ora, o caso em análise se refere a pedido de restituição cumulado com
compensação e, nestes casos, a Turma não analisa a natureza do débito, mas, apenas, a
possibilidade ou não de homologação da compensação, com base nas informações declaradas e
provadas pelo contribuinte.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.374 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685697/2009-17

Veja, a partir do que fora longamente debatido, não há que se alegar que no
despacho decisório há cobrança de tributo, porque o despacho decisório não tem caráter
sancionador, apenas informa se fora ou não homologada a compensação perpetrada em
PER/DCOMP, com base nas informações transmitidas pelo próprio contribuinte.
Igualmente equivoca-se quando pressupõe à Recorrente que o saldo não
homologado via despacho decisório se refere a débito decorrente do ano de 2003 (data do Darf),
o que não é verdade, porquanto afeta débito do 3o trimestre de 2006 – declarado e confessado em
DCTF.
Por essa razão não há que se falar em decadência e, portanto, o saldo confessado e
não compensado, passou a ser débito sujeito a cobrança pela Administração Fiscal, nos temos da
legislação vigente no §6° do art. 74 da lei n° 9.420/96, incluído pela Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Assim cai por terra o argumento da Recorrente.
Nesse diapasão, quanto ao tema, irreparável o acórdão recorrido, que faço cópia:
A questão de mérito trazida pelo sujeito passivo contra a não
homologação expressa da declaração de compensação citada, consiste na
alegada decadência do fisco exigir pretenso débito de COFINS apurado
em 05/2003, pois nos termos do § 4° do art.150 do CTN, em decorrência
da Súmula Vinculante no 08 do STF, referido débito poderia ser exigido
até 05/2008. Salienta ainda que se deve contar o prazo decadencial de
cinco anos do fato gerador porque o crédito utilizado na referida
compensação refere-se a DARF, que quitou parcialmente a obrigação
tributária da época.
Inicialmente cabe observar que realmente assiste razão ao contribuinte,
as obrigações tributárias de 05/2003 (cujo crédito não tiver sido
constituído ou suspenso) definitivamente extintas por pagamento ou
decadência não podem ser mais cobradas.
Ocorre que o fisco não está a cobrar tais obrigações, mas, sim, as
obrigações tributárias confessadas pelo PER/DCOMP COFINS referente
ao período de apuração de 09/20062006) que não foram efetivamente
compensadas pelos créditos que a Fazenda verificou inexistirem, nos
termos do disposto no §6° do art. 74 da lei n° 9.420/96, incluído pela Lei
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que atribui à declaração de
compensação o caráter de confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
como segue:
"Art. 74 –
[..1
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (grifei)
Por fim cabe esclarecer que de acordo com § 5° do art. 74 da Lei
9.430/96, o prazo de que dispõe o fisco para homologação da
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.374 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685697/2009-17

compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação.
No caso em tela, a declaração de compensação foi transmitida em
13/07/2009, ao passo que a notificação da não homologação da
compensação se deu em 05/11/2009, portanto, dentro do qüinqüênio legal
de que dispõe o fisco para homologar a compensação declarada pelo
sujeito passivo.
Por tudo quanto exposto conclui-se que o exame das declarações
prestadas pela Manifestante à Administração Tributária revelaram a
inexistência do pretenso crédito declarado e utilizado na compensação;
não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção por ter sido
utilizado anteriormente, razão correta da não homologação da
compensação.
Ao todo o exposto, o presente recurso voluntário deve ser conhecido, mas
improvido pelas razões elencadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital